Tribunal: TJSP
Processo: 2208513-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208513-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante ALEX
GALANTI NILSEN e Paciente SANDOVAL SANTOS SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem, para a finalidade especificada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208513-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3782
2
VOTO No 3782
Habeas Corpus Criminal no 2208513-41.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara das Execuções Criminais de Araçatuba
Juiz que proferiu a decisão: doutor Henrique de Castilho Jacinto
Impetrante: doutor Alex Galanti Nilsen
Paciente: Sandoval Santos Soares
Ementa:
1-) Habeas Corpus. Ordem concedida.
2-) Decisão que progride o sentenciado tem natureza declaratória, portanto, a
data em que preenche o requisito objetivo deve ser a usada para marco da próxima
progressão. Precedentes do STF, STJ e TJSP.
3-) O cálculo deve levar em conta o momento de progredir, estando o exame
criminológico nos autos, possível é avaliar o pleito.
I – Relatório
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pois existe constrangimento ilegal,
pois o paciente foi processado e condenado a cumprimento de pena privativa de
liberdade, estando no Centro de Progressão Penitenciário Valparaíso – SP, sendo que
obteve, em 29.4.2020, requisitos para a progressão ao regime aberto, tendo a Autoridade
Coatora determinado exame criminológico, favorável, todavia, mudou-se, de maneira
arbitrária, os procedimentos para concessão do pleito, dessa forma, a ordem deve ser
concedida para atualização do cálculo de penas, a fim de que se julgue os benefícios
pertinentes.
A liminar foi indeferida (fls. 97/98), sendo prestadas informações (fls. 101).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208513-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3782
3
115/119).
II - Fundamentação
A ordem deve ser concedida.
O recurso cabível no caso seria o agravo, sem efeito suspensivo, conforme o
art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP). A decisão foi proferida no decorrer da
execução penal.
Excepcionalmente, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de
locomoção do paciente, entende-se viável o Habeas Corpus.
"1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante
ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente." (HC 582489/SP – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Joel Ilan Parciornik – J. 1.9.2020 – DJe 4.9.2020). No mesmo
sentido: HC 595679/MG – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Félix Fischer – J. 25.8.2020
– DJe 4.9.2020 e AgRg no HC 588110/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – J. 4.8.2020 – DJe 13.8.2020
No caso dos autos, o nobre Magistrado salientou que houve duas
interpretações sucessivas, uma de considerar a decisão que defere a progressão
declaratória, logo, o lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que
foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para concessão da benesse, conforme
entendimento do STF e STJ; a outra, que tem a data base o momento em que se alcança
o último requisito e, no caso, da data avaliação do exame criminológico, aliás, que já
está nos autos (fls. 40 e 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208513-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3782
4
A doutora Procuradoria de Justiça teve o cuidado de anexar a decisão do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, de
relatoria do Des. Péricles Piza, em 7.11.2019 (fls. 120/131).
Também juntado pela nobre Procuradoria, estão os embargos de declaração
opostos, fls. 132/164, a fls. 140, menciona-se que o marco inicial seria o do último
requisito preenchido, o qual só pode ser definido de forma casuística.
Dessa maneira, não foi sedimentada alguma posição jurídica até agora.
Existem duas interpretações possíveis. Uma mais favorável ao reeducando e, a outra,
não tão proveitosa.
Trata-se da efetivação de recuperação do reeducando, em tempo razoável
para assimilar a terapêutica penal, com concretude de sua dignidade.
Num primeiro momento, já se colocou o requisito objetivo preenchido e,
depois, não estava mais caracterizado o pressuposto. Sendo assim, deve-se entender que
não é necessário fazer outro cálculo. Deve analisar-se, com o que está nos autos, a
possibilidade de progredir, ou não.
Conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, o termo
inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que o sentenciado,
efetivamente, adquiriu o direito ao benefício, mediante preenchimento dos requisitos
exigidos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, confira-se:
"4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208513-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3782
5
em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma
lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a
data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida". (STF - HC 115254/SP -
Segunda Turma - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 15.12.2015 - p. 26.2.2016).
"1 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC
n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de
regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para
a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não
aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior.
2. Abraçando tal entendimento, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento
do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, passou a perfilhar a orientação de que "a data
inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do
reeducando no regime atual". 3. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no HC
462.263/SC - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 13.8.2019 - p.
30.8.2019).
E não discrepa desse entendimento a jurisprudência desta Colenda 11a
Câmara de Direito Criminal:
Agravo em Execução Penal no 0000358-23.2019.8.26.0996 - Rel. Des.
Guilherme G. Strenger j. 10.4.2019 p. 15.4.2019; Agravo em Execução Penal no
0007496-75.2018.8.26.0026 - Rel. Des. Xavier de Souza j. 6.11.2018 - p. 13.11.2018;
Agravo em Execução Penal no 0004517-43.2018.8.26.0026 - Rela. Desa. Maria Tereza
do Amaral - j. 27.11.2018 - p. 28.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208513-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3782
6
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela concede-se a ordem, para a finalidade
especificada.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.